Tribunal: TJDFT
Processo: 0701833-06.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0701833-06.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLAVIO FEITOSA COSTA AGRAVADO: UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL PROFESSOR JORGE AMAURY MAIA NUNES - UNDF DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FLÁVIO FEITOSA COSTA contra decisão proferida nos autos no. 0710432-11.2023.8.07.0018, em tramitação no 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para que fosse determinada a suspensão de ato que lhe impediu de tomar posse no cargo de TUTOR – TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – MESTRADO, com consequente efetivação da posse, e, subsidiariamente, que fosse reservada vaga até o julgamento de mérito da ação. Em seu recurso, aduz que é graduado em Ciência da Computação, tem titulação de Mestrado em “Gestão do Conhecimento e Tecnologia da Informação” e que se inscreveu em concurso público destinado ao provimento de vagas para o cargo de TUTOR - TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - MESTRADO – 20 HORAS na forma do Edital no 01/2022 – UNDF/REIT. Esclarece que, após aprovação, foi nomeado e a despeito de ter apresentado toda a documentação exigida restou notificado pela agravada, com suporte na Nota Jurídica N.o 81/2023 - UNDF/REIT/PROJUR, quanto à inviabilidade da posse. Discorre sobre a probabilidade do direito e a urgência, destacando que o caso se reveste de peculiaridades. Sustentou a equivalência do seu curso de graduação (Ciência da Computação) e os cursos de graduação elencados no edital (Tecnologia de Processamento de Dados, Sistemas de Informação, Análise de Sistemas ou Licenciatura em Informática). Aduz que a área de concentração específica de seu mestrado (Gestão do Conhecimento e Tecnologia da Informação) corresponde a conhecimento aprofundado na área de graduação prevista no edital. Afirma que a decisão agravada encontra-se em desconformidade com a regulamentação do MEC, não tendo observado a abrangência do seu curso de graduação em relação aos cursos de graduação constantes no edital. Requer a concessão da tutela antecipada recursal para determinar que o requerido receba e aceite o diploma de graduação em Ciência da Computação como adimplemento do requisito necessário para o Cargo representado pelo COD. CARGO: 326 do Edital no 01/2022 – UNDF/REIT, concedendo-lhe a respectiva posse. Subsidiariamente, requer a reserva de vaga. É relatório. DECIDO. Nos termos do art. 3o da Lei n.12.153/2009 é possível, no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, o juiz deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo para evitar dano de difícil ou de incerta reparação (artigo 3o), cuja decisão será recorrível por meio de agravo de instrumento (art. 4o). Portanto, o recurso é cabível. Ainda, observo a sua tempestividade e o recolhimento das custas. Cumpridos todos os requisitos de admissibilidade, passe ao exame de mérito. A controvérsia da demanda consiste em avaliar se a graduação em Ciência da Computação adequa-se, ainda que por equivalência, à exigência constante do EDITAL DE ABERTURA DE CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DOS CARGOS DA CARREIRA MAGISTÉRIO SUPERIOR DO DISTRITO FEDERAL EDITAL No 01/2022 – UNDF/REIT que regulou a realização do concurso público para provimento do CARGO: 326 - TUTOR - TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - MESTRADO – 20 HORAS. O recorrente aduz que o seu curso de graduação (Ciência da Computação) é equivalente aos cursos de graduação elencados no edital (Tecnologia de Processamento de Dados, Sistemas de Informação, Análise de Sistemas ou Licenciatura em Informática) e exigidos para o provimento do cargo de CARGO: 326 - TUTOR - TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO. Sustenta, ademais, que a área de concentração específica de seu mestrado (Gestão do Conhecimento e Tecnologia da Informação) corresponde a conhecimento aprofundado na área de graduação prevista no edital. As regras do edital correspondem à lei interna do certame e vinculam a Administração e os candidatos participantes que dele não podem se afastar, salvo no que se refere a previsões ilegais ou inconstitucionais. Desse modo, o concurso público deverá respeitar o princípio da vinculação ao edital. O edital normativo do certame em questão trata no item 5.1 da distribuição das vagas de professor de educação superior por área, titulação mínima e carga horária. No código do cargo 326 prevê, quanto à área de Tutor - Tecnologias da Informação e Comunicação, o requisito da Graduação em Tecnologia de Processamento de Dados, Sistemas de Informação, Análise de Sistemas, Licenciatura em Informática ou áreas afins e Mestrado concluído. No caso, o agravante teve a posse indeferida em razão de ter apresentado diploma de graduação de Ciência da Computação, o qual não se adequa ao requisito determinado no EDITAL No 01/2022 – UNDF/REIT. No que se refere à equivalência do curso de Ciência da Computação aos cursos de Tecnologia de Processamento de Dados, Sistemas de Informação, Análise de Sistemas ou Licenciatura em Informática, não se extrai do texto da Resolução CNE/CES no 5, de 16/11/2016 a alegada correspondência entre os cursos, na forma pretendida pelo agravante, de modo que a comprovação não se encontra evidente neste momento processual. Ressalto que o mestrado e a graduação em área do conhecimento relacionada àquelas exigidas no edital não autorizam o candidato a assumir cargo que, conforme previsto no edital, exige curso em áreas específicas, sob pena de alteração das regras do certame. Destaco, ademais, que, conforme disposto na Nota Jurídica N.o 81/2023 - UNDF/REIT/PROJUR (DOC SEI 120749637), (ID 51390460), “a formação superior do candidato nomeado seja em Ciência da Computação, e ainda que esta possuísse alguma relação com o requisito exigido no edital para o Cargo Cód. 326, a referida titulação não permite englobar perfeitamente a profissionalização específica (Graduação em Tecnologia de Processamento de Dados ou Sistemas de Informação ou Análise de Sistemas ou Licenciatura em Informática), sem que o edital preveja uma mínima equivalência.” Adiante, esclarece que “Adotar um critério generalista, que abrangesse quaisquer cursos de graduação na área de informática, significaria adotar uma regra diversa daquela prevista no edital, fazendo com que não fosse possível englobar, perfeitamente, a profissionalização específica (Graduação em Tecnologia de Processamento de Dados ou Sistemas de Informação/Análise de Sistemas ou Licenciatura em Informática ) prevista pelo instrumento convocatório e requerida pela Universidade para assunção ao cargo.” Forçoso concluir que a pretensão consistente no reconhecimento do diploma de graduação em Ciência da Computação como adimplemento do requisito necessário para o Cargo representado pelo COD. CARGO: 326 do Edital no 01/2022 – UNDF/REIT e a concessão de posse no concurso público não possui respaldo jurídico. Acrescento ser incabível conceder interpretação das normas editalícias, bem como proceder à análise da razoabilidade, vez que a investidura no cargo pressupõe o cumprimento dos requisitos editalícios, objetivamente estabelecidos. Não havendo flagrante ilegalidade no procedimento administrativo e não se evidenciando inobservância das regras previstas em edital, afasta-se a possibilidade de controle de legalidade. Portanto, diante da ausência da probabilidade do direito, não merece reforma a decisão que indeferiu a tutela de urgência. Em face do exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal Intime-se a parte autora. Intime-se a parte requerida para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 18 de setembro de 2023. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator